Tribunal: TJMT
Processo: 1015055-77.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015055-77.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON LUIS STESKI DE ARRUDA - CPF: 043.404.761-96 (RECORRENTE), E C MORAIS LTDA - CNPJ: 41.064.639/0001-18 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETRAN. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação declaratória de negativa de propriedade c
/c
obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, na qual o Recorrente busca a
inexistência de propriedade do veículo
MOTOCICLETA HONDA/POP100, PLACA QBA0057, RENAVAM 01014038038, ANO/MODELO 2014, COR VERMELHA
,
e a consequente exclusão de sua vinculação nos registros do DETRAN.

O Recorrente alega não ser mais proprietária do veículo desde o ano
2021
, quando vendeu o veículo
a empresa
EC MORAIS LTDA
. Entretanto, a transferência de propriedade não foi formalizada, gerando débitos em seu nome, relativos a IPVA e licenciamento.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou provas que comprovem a alienação do veículo ou a sua entrega a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não foi apresentada cópia do DUT (Documento Único de Transferência) ou qualquer outro documento que demonstre a alienação do bem. Além disso, não há
comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, e o Recorrente desconhece o paradeiro do veículo.

Diante da ausência de prova da transferência de propriedade e da falta de comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

A sentença proferida em primeiro grau foi clara, pois diante da inexistência da prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há como afastar a relação tributária entre o proprietário e o veículo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua exigibilidade de acordo com o artigo 98, §3o do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025